Tribunal: TJDFT
Processo: 0733608-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PANE EM VEÍCULO AUTOMOTOR. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, INCISO I, DO CPC.
1. Constando do laudo pericial que os motivos que levaram à pane do motor estão relacionados com defeitos em componentes elétricos do sistema de ignição, notadamente bobinas e velas, os quais não poderiam ser causados pelo combustível supostamente adulterado por excesso de álcool na composição, impõe-se concluir que a autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Logo, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido.
2. Apelo não provido.